Tribunal: STF
Processo: HC 218341
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Associação criminosa. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPENSAÇÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDÊNCIA DO ART. 62, I, DO CP. PAPEL DE LIDERANÇA. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA PELA MAJORANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 



    2. Embora o réu Silvânio faça jus à compensação da atenuante da confissão com a reincidência, a tripla reincidência impede a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante e permite o agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, conforme procedido pelas instâncias ordinárias.



    3. Sobre a redução da reprimenda do réu Silvânio, diante da incidência do art. 62, I, do CP, uma vez evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na atividade criminosa, não há como aplicar a referida agravante, sendo certo que, para afastar a conclusão de o acusado dirigir a prática dos delitos, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 



    4. No que diz respeito ao reconhecimento da confissão do réu Antonio e consequente redução da pena pela respectiva atenuante, bem como quanto à diminuição da sanção em face do disposto no § 2º, I e II, do art. 157 do CP, houve indevida inovação recursal neste agravo regimental, o que não é admitido por este Tribunal. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.



2. Extrai-se dos autos que o paciente Silvânio Sales dos Santos foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157-§2º-I e II, c/c o art. 62-I, e no art. 288 do Código Penal. A paciente Solange Barbosa de Figueira, por sua vez, foi condenada a 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157-§2º-I e II do Código Penal.



3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença em relação à paciente Solange e deu parcial provimento ao recurso de Silvânio para considerar, em relação ao crime de associação criminosa, a redação trazida na Lei nº 12.850/13, fixando o patamar da causa de aumento de pena em metade. Houve, na sequência, a interposição de recurso especial (REsp 1.571.323). O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a condenação de SOLANGE pelo delito de roubo majorado restou amparada não ‘nos depoimentos da vítima e das testemunhas’, mas nas declarações prestadas por dois corréus em sede policial e não confirmadas em juízo”. 



5. A defesa afirma que “mesmo que se opte por manter a valoração das declarações prestadas pelos corréus ANTONIO e JOSEPH em sede policial”, a referida paciente não possuía “o domínio funcional do fato”, de modo que não é possível se falar em coautoria. Ademais, alega não ser “possível se concluir pela existência de participação, na medida em que SOLANGE em nada concorreu para a produção do resultado”; e que, “ainda que assim não se entenda, [...] a alegada contribuição de SOLANGE para o delito em tela, se reconhecida [...], foi mínima, porquanto sua atuação – como consignado pelas instâncias ordinárias, teria se limitado ao ato de receber em sua residência os autores do crime. [...] Assim, se mantida a condenação, tais circunstâncias permitem reconhecer, em favor da paciente, a incidência da causa especial de diminuição de pena pela participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em fração mais elevada que aquela aplicada pelas instâncias ordinárias (1/6)”.



6. Prossegue a narrativa para alegar, quanto ao réu Silvanio, ser “possível a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea”. Para tanto, sustenta que, “ainda que se considere que a multirreincidência deve ser preponderante quando comparada com a confissão espontânea, deve-se dar algum valor à confissão, ainda que inferior, efetuando-se a compensação proporcionalmente, de modo a se atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mormente quando se tem em conta que foram indicadas apenas três incidências (e-STJ Fl.907/908) e que, por conta de referida agravante, a pena de SILVANIO foi desproporcionalmente elevada em 2 anos de reclusão”.



7. A defesa requer:



    “a) a concessão de medida liminar em favor da paciente SOLANGE, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, a fim de que seja absolvida a ré SOLANGE ou, de forma subsidiária, pugna pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em sua fração máxima. Requer, ainda, no que se refere a SILVANIO, seja parcialmente compensada a atenuante da confissão com agravante da reincidência, reduzindo-se o aumento operado em suas penas em face da reincidência.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Além disso, esta Corte tem vários precedentes no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli. No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.571.323:



    “Reafirmo que, após a análise das provas que instruíram o feito, as instâncias antecedentes reputaram comprovadas as autorias dos delitos pelos quais os recorrentes foram condenados, notadamente com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial, quanto em Juízo. 



    Há de salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação dos recorrentes, bem como do reconhecimento da tentativa, são questões que esbarram na própria apreciação de possível inocência, matérias que não podem ser dirimidas em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ, porquanto exigem o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução probatória. 



    [...]



    No caso, diferentemente do alegado, verifico que as instâncias ordinárias sopesaram as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimento obtido em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa.”



11. Quanto ao mais, relembro que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No caso, o acórdão impugnado assentou que, “embora o réu Silvânio faça jus à compensação da atenuante da confissão com a reincidência, a tripla reincidência (fl. 907) impede a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante e permite o agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, conforme procedido pelas instâncias ordinárias”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo.



13. O pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, em sua fração máxima, à paciente Solange, não foi apreciado pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1212 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator